Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-44.2002.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000420-44.2002.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOAO BATISTA JUSTINIANO SOARES

Advogado(s)
:
OZIEL BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O DÉBITO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida em Ação Cautelar Inominada ajuizada por JOÃO BATISTA JUSTINIANO SOARES, empresário do ramo de transporte marítimo, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento final da Ação Monitória em apenso. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido cautelar para confirmar a liminar anteriormente concedida, impondo ao banco a manutenção da exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos até o trânsito em julgado da ação principal, além de condená-lo ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O Apelante sustenta a legalidade da negativação e requer a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação judicial em curso que discute o débito é suficiente para justificar a suspensão da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a sentença que reconhece a plausibilidade do direito autoral e o perigo de dano pode ser mantida diante da alegação de exercício regular de direito pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação judicial que discute a validade e o valor do débito afasta a certeza necessária à inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, caracterizando o fumus boni iuris.

4.

A permanência da inscrição em nome de empresário com atuação consolidada no mercado local configura risco de dano grave às suas atividades comerciais, caracterizando o periculum in mora.

5.

A plausibilidade do direito não exige prova da inexigibilidade do débito, mas apenas demonstração de controvérsia judicial fundada, o que se verifica no caso concreto.

6.

O patrimônio demonstrado pelo autor nos autos garante eventual adimplemento futuro e mitiga o risco para o credor, justificando a suspensão da negativação como medida menos gravosa.

7.

O exercício do direito de inscrição do devedor inadimplente encontra limites nos princípios da boa-fé, proporcionalidade e no devido processo legal, não sendo absoluto frente à existência de litígio judicial.

8.

A jurisprudência pacífica admite a retirada do nome do devedor de cadastros restritivos quando o débito está sendo discutido em juízo, a fim de evitar coação indevida e assegurar o contraditório.

9.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório, de modo a assegurar remuneração condigna ao trabalho do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação judicial em curso que discute a legitimidade e o valor do débito afasta a certeza necessária à inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

2.

A negativação de débito discutido judicialmente pode configurar coação ilegítima, justificando-se sua suspensão por medida cautelar desde que presentes os requisitos legais.

3.

A plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à atividade econômica do devedor justificam a manutenção da suspensão da inscrição até decisão final na ação principal.

4.

O exercício do direito do credor à negativação encontra limites nos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

5.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na equidade quando o valor da causa é simbólico e incompatível com o trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 807; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1000021-20.7430.6.001, Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro, 13ª Câmara Cível, j. 05.05.2022, publ. 06.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000420-44.2002.8.05.0220
,

oriundos da Comarca de Santa Cruz Cabrália, em que figura como Recorrente o
BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo Recorrido
JOÃO BATISTA JUSTINIANO SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09